Tribunal: TJMT
Processo: 0003340-24.2006.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003340-24.2006.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIS CARLOS TESSELE - CPF: 194.424.910-91 (APELANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), NEIVA MARIA TESSELE - CPF: 314.437.881-04 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO EVANGELISTA LIMA (APELADO), HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS TESSELE - CPF: 194.424.910-91 (APELADO), NEIVA MARIA TESSELE - CPF: 314.437.881-04 (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO EVANGELISTA LIMA (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO - MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM– IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM VIA CONTRÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – PENSÃO VITALÍCIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE TRABALHO E DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – DANO MORAL – CONFIGURADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Não há que se falar em pensão vitalícia se não comprovado pelos genitores do falecido a dependência financeira, bem como que exercia qualquer atividade laborativa lícita, ou mesmo que contribuísse com o sustento da família.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral, posto que o filho dos autores veio a óbito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelações cíveis interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e por

LUIS CARLOS TESSELE e NEIVA MARIA TESSELE
,
em conjunto,

contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, M.M. Gisele Alves Silva, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRANSITO”
,
que julgou parcialmente procedente para condenar o Estado de Mato Grosso no valor de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil, oitocentos reais) a título de título de danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os Apelantes
LUIS CARLOS TESSELE e NEIVA MARIA TESSELE
interpuseram o recurso de apelação apresentando como causa de pedir recursal a condenação do Estado em pensão vitalícia, bem como a majoração dos danos morais sofridos.

Sustentam que o filho foi á óbito decorrente do acidente de trânsito e que, embora tivesse 15 anos, auxiliava seus genitores nas tarefas administrativas da fazenda como também no campo, operando máquinas e auxiliando na fazenda, equivalendo um custo médio mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Alegam que “o
quantum
arbitrado a titulo de indenização por danos morais é sim irrisório ante o prejuízo causado pelo Apelado. Para um pai e uma mãe que perdem o filho da forma trágica como esta, não é o dinheiro que trará de volta o filho, mas uma sentença, que faça a parte ofensora sentir o tamanho do dano que causou.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar o Estado ao pagamento de pensão vitalícia e a majoração do valor fixado a título de danos morais.

O Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de apelação cível sustentando que não houve culpa do agente estatal no acidente, uma vez que realizou a ultrapassagem em razão da autorização realizada pelo condutor da carreta que vinha à sua frente, e que o veículo dos autores estava com as luzes apagadas, razão pela qual não existe nexo causal na espécie.

Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso – id. 7450295 -.

Decorreu in albis o prazo do Estado para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos autores, conforme certidão no id 7450296 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 8138959 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelações cíveis interposta por pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e por

LUIS CARLOS TESSELE e NEIVA MARIA TESSELE

contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Derivada de Ato Ilícito, sob o rito sumaríssimo”
,
que julgou parcialmente procedente para condenar o Estado de Mato Grosso no valor de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil, oitocentos reais) a título de título de danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que
LUIS CARLOS TESSELE e NEIVA MARIA TESSELE
ajuizaram a presente Ação de Reparação de Danos em face
do ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a condenação do ente público em decorrência do acidente ocorrido com o veículo dos autores, que estavam com seu filho menor Luís Carlos Tessele Junior, ocorrido no dia 04 de Janeiro de 2006, quando retornavam de uma viagem de férias em direção à cidade de Lucas do Rio Verde.

Asseveram que quando estava no KM 231,2 da rodovia MT 364, sentido Rondonópolis/Cuiabá, um veículo pertencente ao Estado de Mato Grosso invadiu a sua mão de condução, vindo a colidir frontalmente com o veículo dos autores, ocasionando a morte de seu filho.

Com essas considerações, passo à análise em conjunto das apelações.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento da culpa do agente público no acidente que envolveu o veículo dos autores, acarretando no óbito do menor Luís Carlos Tessele Junior, bem como a existência do direito a pensão vitalícia e o
quantum
fixado a título de morais.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 43a ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“(...)deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“(...)tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, responde
pelos atos de seus agentes.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, percebe-se que o motorista do veículo causador do acidente é funcionário público e no momento do acidente estava em desempenho de sua função, quando ocorreu o acidente, bem como que a referida ultrapassagem foi efetuada em local proibido, onde a sinalização indicava faixa continua.

Do interrogatório do condutor do veículo no processo criminal, tem-se que Marcos Antonio Evangelista Lima reconheceu que para não colidir na carreta que estava a sua frente realizou a ultrapassagem pela esquerda, invadindo a pista dos autores.

Em mesmo sentido é o depoimento da testemunha Vlademir Leonardo Zanca- id. 7450242 -:

“o SD EVANGELISTA jogou o nosso Veículo para a pista da esquerda, nisso estava aquele sprey da chuva, ele tentou a ultrapassagem, porque estava embalado, logo ele viu outro veiculo vindo na direção contrária, era um veículo da cor vermelha, lembro que ele sinalizou para dar passagem, só que não houve resposta, acho que o outro veículo não estava vendo o nosso veículo, isso segui por segundos assim, quando nos aproximamos mais, estevamos bem próximo, os dois veiculos, foram para direções contrárias, o nosso veiculo foi para a esquerda e o veiculo vermelho foi para a direita, e acabaram colidindo frontalmente no acostamento”

Além disso, do laudo pericial realizado no processo criminal – id. 7450245 – concluiu pela culpa do agente público, vejamos:

Assim, em face do analisado e exposto, concluem os Peritos que a causa determinante da colisão ocorrida entre o veiculo V1 (Frontier) e o veiculo V2 (Pajero) foi a derivação (manobra) à esquerda do veiculo V2 (Pajero), efetuada pelo seu condutor, resultando invadir a faixa de sentido de Rondonópolis-MT – Cuiabá-MT e ali colidir com o veiculo V1 (Frontier), que trafegava regularmente, nas circunstâncias retro descritas.

Este acidente causou danos materiais nos veículos envolvidos e de acordo com o ofício n° 3887/CISCT/O6, datado do dia 23 de outubro de 2006, provocou lesões corporais e o óbito de LUIZ CARLOS TESSELE JUNIOR”.

Com efeito, restou comprovado que a manobra à esquerda para cruzar a pista, sem previamente adentrar no acostamento da pista da direita para aguardar a passagem dos veículos preferenciais, resultou em grave acidente, uma vez que o veículo em sentido contrário, colidiu contra o ônibus durante a conversão deste.

Aliás, trata-se de regra de prevista no Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

(...)

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Ora, o agente público ao realizar a ultrapassagem em rodovia deveria ter tomado todo cuidado para fazer a conversão em condições de segurança, principalmente pelo fato de estar chovendo e com baixa visibilidade.

Logo, visto que o conjunto probatório indica, de forma cristalina, que o condutor pertencente ao Estado invadiu a via de condução dos autores, em lugar proibido (faixa continua), inexistindo dúvidas de que o Estado deve responder pelos danos sofridos pelos apelados em decorrência do acidente e a morte de seu filho.

Diante disso, comprovada a ocorrência bem como o inequívoco dano suportado pelas vítimas, presente se faz o nexo causal, inexistindo, por sua vez, qualquer excludente da responsabilidade do Estado, a quem, frise-se, cabia o dever de vigilância, cuidado e proteção.

Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que os agentes públicos de maneira geral têm o dever agir com cautela no desempenho de suas funções, por meio da adoção de medidas hábeis a evitar a ocorrência de episódios como o registrado na espécie.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta negligente e imprudente de agente público.

No que tange ao pedido de pagamento de pensão vitalícia almejada pelos autores, entendo que deve ser rejeitada, uma vez que não restou demonstrado nos autos que os genitores eram dependentes economicamente do
de cujus
e que contribuía para o sustento, bem como que exercia qualquer atividade laborativa lícita, ou mesmo que contribuísse com o sustento da família.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE APENADO DENTRO DE PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 1. Segundo o STJ: "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva, no que se refere a morte de detento sob custódia do Estado" - AgRg no AREsp 729.565/PE. 2. Responsabilidade do Estado evidenciada a partir da morte de detento dentro do sistema carcerário. Disparo de arma de fogo praticado por agentes do Estado quando tentavam conter uma rebelião. Falha na prestação do serviço carcerário. Nexo causal evidenciado. 3. Morte de familiar. Companheiro e pai das autoras. Dano moral in re ipsa. Precedentes desta Corte. 4. Ausente sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em favor da filha reduzido: R$ 20.000,00. Quanto à companheira, mantido: R$ 10.000,00. 5. Pensão mensal. Indevida. Não demonstrado que o parente morto das autoras exercia qualquer atividade laborativa lícita, ou mesmo que contribuísse com o sustento da família. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO QUANTO AO MAIS. UNÂNIME.

(Apelação Cível No 70069428233, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 29/09/2016)

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – FALTA DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO CONVIVENTE E FILHOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS MENORES ATINGIREM 25 ANOS - CONVIVENTE – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – PENSÃO INDEVIDA - SEGURO DPVAT - DEDUÇÃO – SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - Verificado pelo conjunto probatório a negligência na manutenção do veículo de propriedade do Município, caracterizada está a responsabilidade objetiva do ente municipal, consoante previsão do art. 37, §6o, da CF/88, mostrando-se devida a indenização por danos morais. II – Averiguado, entretanto, que o valor fixado pelo juízo a quo não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução. III – A dependência econômica dos filhos menores é presumida, sendo perfeitamente razoável a fixação equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, a título de pensão .
Contudo, uma vez não comprovado pelo convivente da falecida a dependência financeira, deve ser excluída a sua condenação.
IV - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Inteligência da Súmula no 246 do STJ.

(N.U 0000765-23.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte apelada evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Com efeito, é evidente a desmedida e incontestável dor que os autores suportaram com a perda de seu filho, uma vez que foram sujeitados à privação prematura do convívio diário com o jovem, que teve sua vida interrompida aos 15 (quinze) anos, o que atinge de forma profunda a esfera subjetiva dos autores e, por consequência, a sua dignidade.

Assim, considerando
que o acidente ocasionado foi grave posto que acarretou na morte do filho dos autores,
bem como os elementos acima mencionados me autorizam a majorar o valor fixado para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de forma global, isto é, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores para majorar

a indenização por danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020